Tribunal: TJSP
Processo: 0004195-22.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Cálculo de penas. Homologação. Defesa sustenta a necessidade de modificação dos cálculos, para que incida o percentual de 40% para obtenção da progressão de regime, ante a inexistência de reincidência em crime hediondo. Sem razão. Impossível a redução do lapso temporal para obtenção dos benefícios. Acusado reincidente se viu condenado pela prática de crime hediondo. Impossível

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Cálculo de penas. Homologação. Defesa sustenta a necessidade de modificação dos cálculos, para que incida o percentual de 40% para obtenção da progressão de regime, ante a inexistência de reincidência em crime hediondo. Sem razão. Impossível a redução do lapso temporal para obtenção dos benefícios. Acusado reincidente se viu condenado pela prática de crime hediondo. Impossível a aplicação do inciso V, do artigo 112, da Lei de Execução Penal, com redação da Lei no 13.964/19, ante expressa vedação legal. Dubiedade da redação do inciso VII do mesmo dispositivo legal que deve ser sanada à luz do espírito da lei modificadora e da posição jurisprudencial majoritária afeta à regra anterior. Manutenção da fração de 3/5 (três quintos), que se traduz no percentual de 60% (sessenta por cento), para os indivíduos condenados pela prática dos crimes hediondos que ostentarem reincidência. Precedentes deste E. Sodalício. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004195-22.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante DEIVID
FERNANDES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004195-22.2020.8.26.0521 -Voto no 12.264
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0004195-22.2020.8.26.0521
Agravante: DEIVID FERNANDES
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Magistrado(a): Dr(a). Alessandro Viana Vieira de Paula
Voto no: 12.264
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Cálculo de penas. Homologação.
Defesa sustenta a necessidade de modificação dos cálculos,
para que incida o percentual de 40% para obtenção da
progressão de regime, ante a inexistência de reincidência em
crime hediondo. Sem razão. Impossível a redução do lapso
temporal para obtenção dos benefícios. Acusado reincidente se
viu condenado pela prática de crime hediondo. Impossível a
aplicação do inciso V, do artigo 112, da Lei de Execução
Penal, com redação da Lei no 13.964/19, ante expressa vedação
legal. Dubiedade da redação do inciso VII do mesmo
dispositivo legal que deve ser sanada à luz do espírito da lei
modificadora e da posição jurisprudencial majoritária afeta à
regra anterior. Manutenção da fração de 3/5 (três quintos), que
se traduz no percentual de 60% (sessenta por cento), para os
indivíduos condenados pela prática dos crimes hediondos que
ostentarem reincidência. Precedentes deste E. Sodalício.
Agravo improvido.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto pela douta
defesa de DEIVID FERNANDES em face de decisão proferida em 30 de julho
de 2020 pelo MM. Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal
DEECRIM 10a RAJ, da Comarca de Sorocaba, que
indeferiu pedido de retificação e homologou os cálculos de benefícios do
sentenciado (fls. 43/44).
A defesa sustenta, em síntese, que o sentenciado não
ostenta reincidência específica na prática de crimes hediondos, razão pela
qual o lapso para obtenção da progressão de regime deverá ser de 40% da
pena, a rigor da nova redação do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004195-22.2020.8.26.0521 -Voto no 12.264
3
Penal, alterada pela Lei no 13.964/19, mais benéfica ao agravante
(fls. 01/04).
O Ministério Público, em sua contraminuta, bateu-se pelo
acerto do decisum (fls. 47/49).
Processado o recurso e mantida a decisão (fl. 51), a
douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer opinando pelo não
provimento do recurso (fls. 61/65), vindo os autos conclusos em 09 de
setembro de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente processado, o agravo não comporta
provimento.
Depreende-se dos autos que o sentenciado cumpre pena
total de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado,
com TCP previsto para 21/21/2024, pela prática do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, sendo constatado pelo Juízo de piso que o agravante ostenta
reincidência em crime doloso.
O Juízo a quo, então, rejeitou manifestação defensiva e
determinou a homologação dos cálculos que considerava a reincidência do
agente e impunha a fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime.
Daí a insurgência do agravante.
Sem razão seu inconformismo.
Não vislumbro possibilidade de aplicação do disposto no
artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no
13.964/19, supostamente mais benéfica, ao acusado.
Isto porque, o referido inciso determina, de maneira
categórica, que o percentual de 40% somente será aplicado aos condenados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004195-22.2020.8.26.0521 -Voto no 12.264
4
pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário.
E em que pese o delito anterior não constar do rol dos
crimes hediondos, permanece incólume a recidiva ostentada pelo acusado,
pela prática de delito hediondo, óbice à aplicação do percentual mais benéfico.
Há de se notar, ainda, que o artigo 112, inciso VII, da Lei
de Execução Penal, apesar da dubiedade da redação, não contempla o termo
“reincidente específico”, possibilitando, portanto, o reconhecimento de
qualquer reincidência.
Em que pese a expressa revogação do artigo 2o, § 2o, da
Lei no 8.072/90, acredito mais adequado o exercício da hermenêutica jurídica
com base no Espírito da lei modificadora, assim como nas construções
jurisprudenciais que nortearam a aplicação da Lei dos Crimes Hediondos ao
longo dos anos.
O chamado “Pacote Anticrime” tinha como objetivo o
aperfeiçoamento da Legislação Penal e Processual Penal, em vistas a produzir
mecanismos mais capazes de reprimir e desestimular a prática delitiva, com
especial atenção ao combate ao tráfico de entorpecentes.
Aliados os objetivos da Lei no 13.964/19 à jurisprudência
pacificada nas Cortes Superiores, de rigor a manutenção da fração de 3/5 (três
quintos), traduzido em 60% (sessenta por cento) do cumprimento da pena,
para a progressão de regime aos condenados por crime hediondos ou
equiparados, quando reincidentes.
Inclusive, o tema já foi objeto de análise por este E.
Sodalício:
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

Recurso
defensivo visando a reforma da decisão que
homologou o cálculo de penas que prevê o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004195-22.2020.8.26.0521 -Voto no 12.264
5
cumprimento do lapso de 3/5 (três quintos),
para progressão de regime prisional

Sustenta que o reeducando não é reincidente
específico na prática de crime hediondo,
pugnando pela aplicação retroativa da lei
penal mais benéfica, nos termos da nova
redação do artigo 112, inciso V, da LEP, dada
pela Lei 13.964/2019 - IMPOSSIBILIDADE -
O artigo 112 da LEP, com redação dada pela
Lei
13.964/2019,
não
utiliza
o
termo
"reincidente específico", de modo que não faz
distinção
entre
reincidência
comum
ou
específica, devendo, portanto, incidir a fração
de 3/5 ou 60% a todos os agentes
reincidentes, independentemente da natureza
do delito anteriormente cometido. Agravo
improvido.
(TJSP;

Agravo
de
Execução
Penal
0000508-71.2020.8.26.0154;
Relator
(a):
Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito
Criminal;
São
José
do
Rio
Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM
8a
RAJ;
Data
do
Julgamento: 14/02/2019; Data de Registro:
07/05/2020)
Agravo em Execução. Recurso defensivo
visando a reforma da decisão que homologou
o cálculo de penas que prevê o cumprimento
do
lapso
de
3/5
(três
quintos),
para
progressão
de
regime
prisional.
Requerimento para constar o lapso de 40%
para fins de progressão, nos termos da nova
redação do artigo 112, inciso V, da Lei de
Execução Penal, dada pela Lei 13.964/2019,
pelo fato do agravante não ser reincidente
específico, como exige a lei. Impossibilidade.
O artigo 112 da LEP, com redação dada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004195-22.2020.8.26.0521 -Voto no 12.264
6
Lei
13.964/2019,
não utiliza o termo "reincidente específico", não havendo distinção entre reincidência comum ou
específica, devendo, portanto, incidir a fração
de 3/5 ou 60% a todos os agentes
reincidentes, independentemente da natureza
do delito anteriormente cometido. Agravo
improvido.
(TJSP;

Agravo
de
Execução
Penal
0001087-19.2020.8.26.0154;
Relator
(a):
Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador:
3a Câmara de Direito Criminal; São José do
Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução
Criminal
DEECRIM
8a
RAJ;
Data
do
Julgamento: 13/05/2020; Data de Registro:
13/05/2020)
Impossível,
portanto,
o
acolhimento
das
razões
defensivas, devendo permanecer o lapso temporal de 3/5 (três quintos), ou
60% (sessenta por cento), para fins de progressão de regime dos condenados
por crime hediondo que ostentarem comprovada reincidência.
Desta forma, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo, mantendo-se, in totum, a r. decisão combatida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR